Tribunal: TJSP
Processo: 1039145-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – "Ação de indenização" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como o atraso de voo, que ensejou a perda do voo de conexão e atraso de nove horas na viagem do apelante –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – "Ação de indenização" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como o atraso de voo, que ensejou a perda do voo de conexão e atraso de nove horas na viagem do apelante – Companhia aérea que responde objetivamente pelos serviços deficientemente prestados – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória bem fixada (R$ 5.000,00), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Honorários advocatícios que comportam majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039145-76.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante RICARDO ABAD
MEIRELES DE MENDONCA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039145-76.2019.8.26.0100 -Voto no 39043
2
VOTO 39043
APELAÇÃO N° 1039145-76.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
APELANTE
: RICARDO ABAD MEIRELES DE MENDONÇA
APELADA
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
COMARCA
: BARUERI
RECURSO Apelação Transporte aéreo nacional Atraso
de voo “Ação de indenização” Insurgência contra a r.
sentença que julgou procedente a ação
Admissibilidade
parcial
Aplicação das regras do CDC
Incontroversa
existência de relação jurídica entre as partes, bem como o
atraso de voo, que ensejou a perda do voo de conexão e atraso
de nove horas na viagem do apelante Companhia aérea que
responde
objetivamente
pelos
serviços
deficientemente
prestados Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 “caput” do
CDC
Dano moral “in re ipsa” configurado
Verba
indenizatória bem fixada (R$ 5.000,00), em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso
concreto Honorários advocatícios que comportam majoração
para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039145-76.2019.8.26.0100 -Voto no 39043
3
1) Cuida-se de “ação de indenização” (fls. 01/13), julgada
procedente (fls. 81/87), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de RICARDO ABAD MEIRELES DE MENDONÇA
(fls. 89/101).
Em breve síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas para majorar o valor fixado à título de indenização por danos
morais, considerando todo o transtorno sofrido pelo apelante, em razão da grave
falha na prestação dos serviços da apelada.
Aduz que além da frustração ao não chegar ao seu destino no
horário programado, o apelante sofreu verdadeiro calvário que perdurou mais de
9 (nove) horas, em razão do reiterado descumprimento contratual da apelada.
Salienta que além do atraso do voo, que causou a perda do
voo de conexão, e a realocação em voo com conexão em cidade diversa da
inicialmente contratada, o apelante foi obrigado a pernoitar no saguão do
aeroporto, vez que a apelada se recusou a fornecer a devida assistência material,
em violação das regras previstas nos artigos 26 e 27 da Resolução no 400 da
ANAC.
Diz que diante dos graves danos relatados, a indenização
fixada comporta majoração, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
conforme precedentes jurisprudenciais colacionados, além da majoração dos
honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Em fls. 106 a apelada pleiteou a juntada dos comprovantes de
pagamento da condenação (fls. 107/108).
O apelante se manifestou em fls. 111, informando que não
concorda com o valor depositado, e requerendo o prosseguimento do recurso de
apelação.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 112/122.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 125/126). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 127.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 102/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039145-76.2019.8.26.0100 -Voto no 39043
4
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação de
indenização” (fls. 01/13), sob o argumento de que contratou os serviços da
Companhia Aérea apelada para transportá-lo de Altamira até Brasília, com
conexões em Belém e Belo Horizonte, sendo que o voo previsto para o dia
15/02/2019 às 14:50h atrasou, decolando apenas às 17:02h, ensejando a perda
do voo de conexão para Belo Horizonte, e a realocação do apelante em voo
previsto para às 20:40h com conexão no aeroporto de Guarulhos, e posterior voo
previsto para o dia 16/02/2018 às 07:10h, ensejando atraso superior a 9 (nove)
horas na viagem do apelante, além da ausência de assistência material.
Houve contestação (fls. 38/51) e réplica (fls. 74/80).
Sobreveio a r. sentença (fls. 81/87), que julgou procedente a
ação, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais,
fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação.
Daí a irresignação do apelante, que comporta parcial
provimento.
De plano, é oportuno consignar que, não restam dúvidas de
que ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de Defesa do
Consumidor, posto ser o apelante consumidor final dos serviços prestados pela
Companhia Aérea apelada.
No caso vertente, em razão da ausência de irresignação da
Companhia Aérea apelada, restou incontroversa a existência de relação jurídica
entre as partes, relativa ao contrato de transporte aéreo nacional de passageiros
(fls. 16), bem como o atraso do voo que partiu de Altamira (fls. 17), ensejando a
perda do voo de conexão em Belém, com a realocação do apelante em voo com
conexão em Guarulhos (fls. 18/19), ensejando atraso de cerca de 9 (nove) horas
em sua viagem.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil que:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039145-76.2019.8.26.0100 -Voto no 39043
5
maior.”
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, prevê
que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Dessa forma, é evidente a existência de falha na prestação dos
serviços da Companhia Aérea apelada, que diante do injustificado atraso do voo,
causou a perda do voo de conexão e o atraso de cerca de 9 (nove) horas na
viagem do apelante.
Além disso, não restou comprovado que a Companhia Aérea
apelada tenha prestado qualquer tipo de assistência material ao apelante, em
inobservância das normas previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC.
Diante disso, são evidentes os transtornos advindos da falha
na prestação dos serviços da apelada, que ultrapassaram os meros dissabores
ou aborrecimentos, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”, conforme bem
consignou a r. sentença recorrida.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado, há
de se socorrer às regras previstas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento do apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da Companhia Aérea
apelada e a intimidação desta, para desestimular novas ofensas, nos termos do
artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio da
razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um
enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte
econômico das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039145-76.2019.8.26.0100 -Voto no 39043
6
Dessa forma, nos termos do artigo 944 do Código Civil,
considerando o grau de culpa da Companhia Aérea apelada (ante o atraso de
menos de duas horas no primeiro voo contratado, ensejando a perda do voo de
conexão), bem como o porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim
como os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser
mantido o “quantum” indenizatório fixado na r. sentença, em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), quantia que está em consonância com a jurisprudência, sendo
suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
DE
PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias
ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente
nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no
presente caso. 2. Não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral em favor da parte agravada,
em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos serviços da
agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta
Corte no presente feito. 3. A revisão do julgado, conforme pretendida, encontra
óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-
probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
145989 / RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador T4 - QUARTA
TURMA STJ, J. 15/05/2012).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS VOO NACIONAL Cancelamento
de voo
Perda de compromisso
Informação do funcionário da companhia
aérea de que a única alternativa que foi imposta para o autor chegar ao seu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039145-76.2019.8.26.0100 -Voto no 39043
7
destino seria por meio de transporte terrestre Sentença que condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Companhia aérea apelante sustenta o não cabimento de indenização.
INADMISSIBILIDADE: Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado e
que deve ser reparado. Perda de compromisso. Sentença mantida. DANOS
MORAIS JUROS DE MORA TERMO INICIAL Pretensão da ré apelante de
que o termo inicial dos juros moratórios seja a data da sentença.
INADMISSIBILIDADE: Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de
mora incidem desde a citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (AP 1004582-56.2019.8.26.0003,
Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 12/12/2019).
“APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais
Atraso em voo doméstico
Sentença de procedência
Recurso da
transportadora ré. RESPONSABILIDADE CIVIL Relação negocial regida pelo
CDC

Falha na prestação do serviço que restou comprovada

Responsabilidade pelo risco da atividade
Inexistência de fortuito externo a
afastar a responsabilidade do fornecedor Atraso por cerca de 9 horas, sem a
devida assistência material Danos morais "in re ipsa" Valor da indenização
reduzido para R$ 5.000,00, mais adequado aos elementos do caso concreto
Juros de mora incidentes desde a citação. Recurso parcialmente provido.” (AP
1000259-08.2019.8.26.0003, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 08/10/2019).
No que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios,
é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a prestar serviços a
outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a qualidade do seu
trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o tempo utilizado para a
execução da tarefa. Assim a cada espécie de trabalho corresponde a uma
determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, considerando o trabalho realizado
pelo procurador do apelante, bem como o tempo despendido para sua execução,
é possível determinar a majoração dos honorários advocatícios, fixados em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039145-76.2019.8.26.0100 -Voto no 39043
8
ínfimo (aproximadamente R$ 500,00), que passam a ser arbitrados em 20% (vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o
e 11, do CPC.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora MARIA ELIZABETH DE
OLIVEIRA BORTOLOTO, apenas para majorar os honorários advocatícios
fixados em favor do patrono do apelante, para 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator